Tribunal: STF
Processo: AI 845223
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPRIMENTO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DO JUIZ NATURAL. MATÉRIA DE CUNHO INFRACONSTITUCIONAL, CONSTITUINDO EVENTUAL OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERSISTÊNCIA DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A garantia constitucional do duplo grau de jurisdição (art. 5º, LV) insere-se no âmbito de proteção do princípio constitucional da ampla defesa, insculpido no mesmo enunciado normativo da Carta Magna, razão pela qual o tema foi enfrentado no acórdão embargado sob essa ótica, consignando-se a natureza infraconstitucional da controvérsia.



    2. A violação do princípio constitucional do juiz natural (art. 5º, LIII), implica suprir a omissão do acórdão embargado para assentar que, também nessa hipótese, há eventual ofensa indireta ou reflexa, que não autoriza a interposição do recurso extraordinário.



    3. Mantida a inadmissibilidade do recurso extraordinário, é de se rejeitar a atribuição dos pretendidos efeitos infringentes.



    4. Embargos declaratórios a que se dá provimento parcial.